Tribunal: TJDFT
Processo: 0722605-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AFASTAMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. PROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento.
2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085).
3. Compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação casuística entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial, observando as peculiaridades e circunstâncias de cada caso.
4. No caso concreto, o desconto de conta-corrente deixa remanescente de cerca de 3 (três) salários-mínimos. Embora o agravante seja portador de moléstia grave, não houve demonstração de gastos de saúde que impeçam a própria subsistência a ponto de justificar a intervenção judicial.
5. Entretanto, o recorrente manifestou, por notificação extrajudicial e nos autos, o desejo de desautorizar o débito em conta-corrente. A faculdade é reconhecida pelo Tribunal da Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
6. A suspensão da autorização do débito constitui faculdade do cliente, a qual deveria ter sido exposta ao consumidor no momento da assinatura do negócio jurídico, não podendo ser afastada por contrato de adesão, sob pena de abusividade.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.